Tribunal: TJMT
Processo: 1020085-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020085-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CNPJ: 43.776.517/0001-80 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SANDRA DAPPER - CPF: 022.508.841-02 (RECORRIDO), VANIA REZENDE NOGUEIRA - CPF: 025.355.501-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida do nome da consumidora por dívida desconhecida, referente a serviço em estado onde a autora nunca residiu, fato reconhecido administrativamente pela ré, mas não solucionado, impedindo financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da cobrança e da negativação; (
ii
) a configuração do dano moral e o quantum indenizatório; (
iii
) o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a legitimidade do débito que ensejou a negativação, nos termos da Súmula 50 da Turma Recursal. A recorrente não apresentou contrato ou prova da prestação do serviço, ao passo que a consumidora comprovou residência em outro estado e houve reconhecimento administrativo do erro pela própria ré.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivo. A manutenção da restrição mesmo após o reconhecimento do equívoco perante o PROCON evidencia descaso e reforça o dever de indenizar.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Declarada a inexistência de relação jurídica, a responsabilidade civil possui natureza extracontratual. Consequentemente, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não da citação, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida inexistente, gera dano moral in
re

ipsa
. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual por inexistência de relação jurídica, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I, do CPC;
Arts
. 404, 407 e 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; Turma Recursal de Mato Grosso, Súmula 50; Turma Recursal de Mato Grosso, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020085-88.2025.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP

Recorrido
: SANDRA DAPPER DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SANDRA DAPPER DE SOUZA ajuizou reclamação em face da CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP. Noticiou que: a) teve seu nome indevidamente negativado pela ré por um débito que desconhece, pois nunca residiu no estado de São Paulo; b) após acionar o PROCON, a ré reconheceu o erro e se comprometeu a retirar a restrição, mas não o fez; c) a manutenção da negativação impediu a conclusão de um financiamento imobiliário pelo programa "Minha Casa Minha Vida". Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos emergentes (honorários contratuais) e por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) cabia à ré o ônus de comprovar a existência da relação contratual, o que não ocorreu, pois não apresentou contrato assinado ou qualquer documento mínimo que vinculasse a autora ao débito; b) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; c) o pedido de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais é improcedente, conforme jurisprudência do STJ. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexistência do débito; b)
determinar
o cancelamento da negativação no prazo de 5 dias úteis; c)
condenar
a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cobrança e a negativação são legítimas, pois os débitos correspondem ao período em que a autora era titular da ligação de água; b) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; c) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido; d) os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação totalmente improcedente; b) alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso concreto, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Conforme bem pontuado na sentença, a parte requerida não apresentou "documentos mínimos, tais como, o contrato devidamente assinado ou mesmo ligações gravadas" (ID/PJe2 336986885).

Ademais, a parte recorrida demonstrou, por meio de sua Carteira de Trabalho Digital (ID/PJe2 336986884), que todos os seus vínculos empregatícios foram estabelecidos na cidade de Sinop/MT, o que corrobora a alegação de que nunca residiu em São Paulo.

Além disso, a própria recorrente, em procedimento administrativo junto ao PROCON, reconheceu o equívoco e isentou a recorrida de todos os débitos (ID/PJe2 336986854), o que reforça a inexistência da relação jurídica.

Portanto, a conduta da recorrente em negativar o nome da recorrida por um débito cuja origem não foi comprovada configura ato ilícito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

No caso em análise, a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes
(ID/PJe2 336986856)
, por si só, já caracteriza o dano moral. A situação é agravada pelo fato de que a recorrente manteve a negativação mesmo após reconhecer administrativamente a inexistência do débito perante o PROCON (ID/PJe2 336986854), demonstrando descaso com a consumidora.

Dessa forma, está devidamente configurado o dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A sentença determinou a incidência de juros a partir do evento danoso (26/12/2024). A recorrente pleiteia a aplicação a partir da citação.

Contudo, uma vez declarada a inexistência da relação contratual, a responsabilidade civil é de natureza extracontratual.

Portanto, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. A sentença, ao determinar a incidência de juros "a partir da data do evento danoso (26/12/2024)", está correta em seu fundamento. A decisão mencionou "taxa legal", que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, deve ser interpretada como a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária. Assim, a sentença deve ser mantida, com o esclarecimento de que a atualização seguirá a Taxa Selic.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026